Tribunal: TJPA
Processo: 0808716-34.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808716-34.2020.8.14.0028

APELANTE: EMERSON MARQUES MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Servidor público municipal estatutário. Técnico em radiologia. Piso salarial previsto em lei federal. Inaplicabilidade automática. Autonomia municipal. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público municipal, técnico em radiologia, contra decisão monocrática que negara provimento à sua apelação. O autor, ocupante de cargo efetivo vinculado ao regime estatutário municipal, pleiteia o pagamento de piso salarial com base no art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985, sustentando sua aplicação obrigatória aos entes municipais. A sentença de origem julgara improcedente a pretensão, reconhecendo a inaplicabilidade automática da norma federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia e estabelece piso salarial para os profissionais da área, é aplicável aos servidores públicos municipais estatutários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para legislar sobre a organização e remuneração dos servidores públicos municipais é atribuída aos próprios Municípios, nos termos dos arts. 18, 30, I, e 37, X, da CF/1988, o que afasta a aplicação automática de leis federais destinadas a profissionais celetistas.

4.

A Lei Federal nº 7.394/1985 disciplina normas gerais relativas ao exercício profissional dos técnicos em radiologia no setor privado, não abrangendo servidores públicos vinculados a regime estatutário próprio.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 151/DF, declarou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, por vincular o piso salarial ao salário-mínimo, o que é vedado pelo art. 7º, IV, da CF/1988, fixando como regra de transição o congelamento do valor correspondente a dois salários-mínimos à época do trânsito em julgado da decisão, até edição de norma substitutiva.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a referida norma federal não se aplica aos servidores públicos estatutários, por ausência de amparo constitucional e em respeito à autonomia dos entes federativos (AREsp 2.166.158/GO).

7.

A jurisprudência do TJPA reafirma a inaplicabilidade do piso salarial previsto na Lei nº 7.394/1985 a servidores públicos municipais estatutários, considerando a natureza distinta do vínculo funcional e a inexistência de omissão legislativa local.

8.

A concessão judicial de reajuste com base em norma federal destinada a empregados celetistas configura violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes, conforme expressamente vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica automaticamente aos servidores públicos municipais estatutários, por se tratar de norma voltada a profissionais da iniciativa privada sob regime celetista.

2.

A fixação de piso salarial e vantagens dos servidores públicos estatutários depende de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, conforme determina o art. 37, X, da CF/1988.

3.

O adicional de insalubridade de 40% previsto na Lei nº 7.394/1985 somente pode ser concedido a servidores estatutários mediante regulamentação própria no âmbito do ente federativo.

4.

A autonomia legislativa dos Municípios prevalece sobre normas federais trabalhistas no que tange à estruturação do regime jurídico e remuneratório de seus servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV e V; 18; 22, XVI; 24, § 1º; 30, I; 37, X; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.394/1985, art. 16; Lei Complementar nº 103/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 151/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 07.02.2019; STF, ARE nº 1.209.895 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2021; STJ, AREsp nº 2.166.158/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008418-87.2016.8.14.0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0808716-34.2020.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE:
EMERSON MARQUES MOREIRA

AGRAVADO / APELADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
EMERSON MARQUES MOREIRA
contra a decisão monocrática ID 25469306, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do demandante.

O referido apelo foi interposto
contra a sentença ID 22835091, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá, que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo recorrente, julgou improcedente a pretensão de implemento de piso salarial.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o autor interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que:

(i) O art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85 estabelece piso salarial para a categoria dos técnicos em radiologia, que seria aplicável também aos servidores públicos municipais, por se tratar de norma geral oriunda de competência legislativa privativa da União;

(ii) O entendimento firmado na ADPF 151/DF não afastou a aplicação da Lei Federal nº 7.394/85, mas apenas vedou a vinculação ao salário-mínimo, determinando o congelamento do valor até ulterior normatização;

(iii) há precedentes do TJPA e de outros tribunais reconhecendo a aplicabilidade do piso nacional aos servidores públicos da área da radiologia;

(iv) a decisão monocrática incorreu em erro ao adotar entendimento restritivo quanto ao alcance da norma federal, sem observar que o ente municipal permanece obrigado a respeitar o piso profissional enquanto não houver legislação específica local em sentido contrário.

Em suas razões, o apelante alega que o apelado não vem respeitando o piso salarial dos radiologistas, estabelecido em dois salários-mínimos pelo art. 16 da
Lei Federal nº 7.394/85
; afirma que a lei federal prevalece sobre as Leis Municipais n° 17390/2009 e 17597/2013, que regulamentam o Plano de Cargos e Salários do Município de Marabá, pelo que lhe são devidas as diferenças salariais a partir da vigência da lei. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática e a procedência de seus pedidos.

Em contrarrazões (ID 25469306), o Município de Marabá sustenta, em síntese, que:

(i)

A remuneração dos servidores públicos municipais é regida exclusivamente pelo regime estatutário local, não sendo aplicável a legislação trabalhista ou normas federais que tratem de profissionais da iniciativa privada;

(ii)

A definição de cargos, jornada e vencimentos compete ao ente federado, nos termos do pacto federativo e da autonomia legislativa municipal, de acordo com os arts. 30, I, e 37, X, da CF/88;

(iii)

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário majore vencimentos de servidor público com base em isonomia ou equiparação;

(iv)

Eventual acolhimento do pedido implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa do Executivo local, além de contrariar a jurisprudência do STJ e do STF sobre a matéria.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desta feita, impõe-se concluir que a qualidade de servidor público prevalece sobre a profissão em si mesma; de modo que os profissionais de radiologia contratados sob regime celetista são regidos pela Lei nº 7.394/1985, de competência privativa da União, podendo os demais entes federados editar regra substitutiva do art. 16 declarado inconstitucional, sob a delegação da Lei Complementar nº 103/2000; já os profissionais de radiologia, ocupantes de cargo público, têm seus vínculos regidos pelos respectivos regimes estatutários.

Nesse enquadre, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a aplicação do piso salarial previsto na lei federal ao caso dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de diferenças remuneratórias veiculada na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”. (Grifo nosso).

A exordial informa que o autor é ocupante do cargo municipal efetivo de técnico em radiologia, percebendo salário de R$ 1.056,11 (um mil, cinquenta e seis reais e onze centavos), nos moldes do Plano de Cargos e Salários dos servidores Municipais (PCCR).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a relação jurídica entre as partes é regida pela legislação municipal, porquanto seja o autor servidor público; ou se lhe aplica a Lei Federal nº. 7.394/1985, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia.

A competência privativa da União sobre matéria trabalhista e as condições para o exercício da profissão tem previsão no inciso XVI do art. 22 da CF, nos termos seguintes:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(....)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;”

O art. 30 da CF fixa a competência legislativa municipal sobre assuntos de interesse local; enquanto o §1º do art. 24 estabelece a competência da União para legislar sobre regras gerais nas hipóteses de competência concorrente, respeitada a competência sobre regras específicas, reservada aos demais entes federados. Vide:

“Art. 24 (...)

§1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados”.

O caso dos autos contempla regra de exercício profissional (lei federal sobre radiologistas) em contraponto com regra de interesse local (leis municipais sobre servidores públicos), consistente no regimento de direitos dos servidores municipais.

Sopesadas as normas constitucionais citadas, dessume-se que os entes federados detenham competência legislativa concorrente no tocante a assuntos internos, dentre os quais o regimento de seus servidores. Portanto, compete a cada ente da Federação fixar as regras de gestão, obedecidas as normas gerais fixadas pela União, à luz do §1º do art. 24 da CF. Vide o STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.166.158 - GO (2022/0211652-7) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo MUNICÍPIO DE GOIATUBA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea c, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim resumido: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SALÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/85. APF N. 151/DF. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Não comprovada a existência de legislação local, cumpre destacar que, conforme o artigo 22, inciso XVI da Constituição Federal, é de competência federal legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, sendo a União competente, portanto, para as questões relativas à profissão de técnico em radiologia. 2. O STF, por meio de decisão proferida em ADPF nº. 151/DF (06/05/2011), apesar de ter reconhecido que o artigo 16 da Lei nº 7.384/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, determinou o congelamento do salário base dos técnicos em radiologia, no valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, quando do trânsito em julgado da decisão, o qual equivalia à época a R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais). 3. Inexistindo legislação municipal sobre as condições de trabalho e salário do servidor municipal no cargo de técnico de radiologia, ou seja, sendo omissa a legislação municipal sobre o tema, impõe-se a aplicação da lei federal, com observância do sedimentado no julgamento da ADPF 151/DF, ou seja, remunerando a servidora, ora Apelada, no valor fixo de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) corrigido pela base anual da categoria até os dias atuais e acrescido do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento).
4. A eventual prescrição das parcelas vencidas somente abarcará período que ultrapasse o quinquênio anterior ao protocolo do requerimento administrativo, e não o ajuizamento da ação, que serve de parâmetro apenas na ausência do requerimento administrativo. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. Quanto à controvérsia recursal, pela alínea c do permissivo constitucional, alega interpretação divergente do art. 16 da Lei n. 7.394/1985, no que concerne à inaplicabilidade do piso salarial dos técnicos em radiologia nos termos do dispositivo legal mencionado em razão da existência de estatuto de servidor público municipal que disciplina a matéria, trazendo o (s) seguinte (s) argumento (s):
A controvérsia centra-se na possibilidade ou não de aplicar o piso salarial dos técnicos em radiologia, previsto no artigo 16 da Lei Federal 7.394/85 em detrimento do Estatuto do Servidor Público Municipal de Quirinópolis. [...] Contudo, em sentido contrário e desafiando a jurisprudência dominante dos demais Tribunais Estaduais e do STJ, o egrégio Tribunal de Goiás deu provimento à apelação, sob o fundamento de prevalência da lei norma federal em relação à municipal. Assim, merece ser visto que a matéria sob análise - aplicação, ou não, do artigo 16 da Lei Federal 7.394/85, em prejuízo do Estatuto dos Servidores Públicos de Quirinópolis, foi debatida em primeiro e em segundo graus. Portanto, preenchido o requisito do prequestionamento. [...] Contudo, em sentido oposto, o Superior Tribunal de Justiça, em caso igual decidiu que a lei federal não se aplica ao servidor público vinculado a outro órgão que não seja da federação. Vejamos: [...]. Assim, passando ao cotejo analítico, conclui-se que todos os precedentes citados versam sobre a impossibilidade da aplicação extensiva do artigo 16 da Lei Federal 7.934/85 à servidores regidos por estatuto. Assim, os precedentes são iguais à situação sob análise. Quanto ao mérito, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, os arestos citados concluem pela impossibilidade de aplicação extensivo ao artigo 16 da Lei 7.934/85 aos servidores públicos municipais, pois estes são regidos pelo Estatuto Municipal. (fls. 288/293).
É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, pois, a despeito de ter sido apontada a alínea c do permissivo constitucional, a parte recorrente não indicou expressamente o acórdão tido por paradigma, o que impede eventual análise da divergência de interpretações. Nesse sentido: "Nas razões do recurso especial, não foram apresentados acórdãos paradigmas para a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial a respeito da configuração do dano moral. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal". ( AgRg no AREsp n. 728.706/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/10/2015.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.019.207/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/8/2017; AgRg no AREsp n. 545.856/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 19/2/2015; e AgRg no AREsp n. 431.782/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2014. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor dos honorários sucumbenciais que serão fixados em liquidação de sentença, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 21 de setembro de 2022. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente (STJ - AREsp: 2166158 GO 2022/0211652-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 03/10/2022). (Grifo nosso).

No julgamento da ADPF 151/DF, que apreciou a inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário-mínimo, pelo art. 16 da
Lei nº 7.394/1985
, em relação ao inciso IV do art. 7º da CF, o STF julgou procedente a pretensão, para reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo; no entanto, como regra de modulação, para não malferir direitos trabalhistas, determinou o congelamento do valor pela data do trânsito em julgado da decisão, que deverá gerar efeitos até que sobrevenha regra federal substitutiva, ou diplomas de cada ente federativo, ou mesmo de Acordos Coletivos, que tratem do piso salarial de empregados, públicos ou privados. Segue ementa e exceto de interesse:

“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário-mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário-mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários-mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do
art. 16 da Lei nº 7.394/1985
. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (STF - ADPF: 151 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/04/2019)

(...)

“Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008:

‘CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO-MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da Republica. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da Republica de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. [...]. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.’

Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição).

Ocorre que a Corte também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.

Assim, o Tribunal considerou que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.

A solução encontrada naquele recurso-paradigma também pode ser aplicada ao caso sob exame, de modo que o art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na
Lei Complementar 103/2000
”.

A
Lei Complementar nº 103/2000
autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial a que se refere o
inciso V do art. 7
o
da
Constituição Federal, por aplicação do disposto no parágrafo único do seu art. 22.

Ainda, o inciso V do art. 7
o
da CF dispõe sobre o piso salarial dos empregados, nos termos seguintes:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;”.

Daí se depreende que a
Lei nº 7.394/1985
se aplica unicamente a trabalhadores celetistas, e que os entes federados têm delegação para editar seus diplomas e regular a matéria na falta de legislação privativa federal sobre o piso profissional.

Desta feita, impõe-se concluir que a qualidade de servidor público prevalece sobre a profissão em si mesma; de modo que os profissionais de radiologia contratados sob regime celetista são regidos pela Lei nº 7.394/1985, de competência privativa da União, podendo os demais entes federados editar regra substitutiva do art. 16 declarado inconstitucional, sob a delegação da Lei Complementar nº. 103/2000; já os profissionais de radiologia, ocupantes de cargo público, têm seus vínculos regidos pelos respectivos regimes estatutários.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito a tual jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. O agravante, servidor público efetivo ocupante do cargo de técnico em radiologia, requer o reconhecimento do direito ao piso salarial e ao adicional de insalubridade de 40%, previstos na Lei Federal nº 7 .394/1985, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Federal nº 7.394/1985, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, é aplicável aos servidores públicos municipais estatutários, especialmente quanto ao piso salarial e ao adicional de insalubridade de 40% .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos municipais é exclusiva dos Municípios, nos termos dos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição Federal, razão pela qual a Lei Federal nº 7.394/1985 não se aplica automaticamente aos servidores estatutários.

A Lei nº 7.394/1985 disciplina regras gerais sobre o exercício profissional no âmbito privado, sendo aplicável apenas aos trabalhadores celetistas, não alcançando os servidores regidos por estatuto próprio.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 151/DF (Rel. Min. Roberto Barroso), declarou não recepcionado o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, por vincular o piso salarial ao salário-mínimo, o que viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal.

O STF consolidou entendimento de que, salvo previsão constitucional expressa, a remuneração de servidores estatutários não pode ser regida por lei federal destinada ao setor privado, sob pena de afronta ao pacto federativo (ARE 1.209.895 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/10/2021).

O STJ, no AREsp 2.166.158/GO (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/10/2022), reafirmou que a Lei nº 7.394/1985 não se aplica a servidores públicos municipais, devendo prevalecer o estatuto local.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acompanha a orientação dos tribunais superiores, reconhecendo a inaplicabilidade automática da Lei Federal nº 7 .394/1985 aos servidores municipais estatutários

(TJPA, Apelação Cível nº 0008418-87.2016.8.14 .0037, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22/04/2024).

O adicional de insalubridade, por se tratar de vantagem pecuniária dependente de previsão legal específica, somente pode ser concedido mediante lei municipal, que defina critérios, grau de exposição e forma de cálculo.

Diante disso, prevalece a autonomia do ente federativo municipal, não sendo possível impor, por via judicial, a aplicação de norma federal voltada a relações de emprego de natureza celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Federal nº 7.394/1985, que disciplina o exercício da profissão de técnico em radiologia, não se aplica automaticamente aos servidores públicos municipais estatutários, por se tratar de norma dirigida aos trabalhadores da iniciativa privada.

A fixação de remuneração e vantagens de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal.

O adicional de insalubridade de 40% previsto na Lei nº 7.394/1985 não tem aplicação automática aos servidores estatutários, exigindo regulamentação própria no âmbito municipal.

A autonomia municipal em matéria de regime jurídico e remuneração de servidores prevalece sobre normas federais de caráter trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 7º, IV; 18; 22, XVI; 30, I; 37, X; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.394/1985, art . 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 151/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j . 06.05.2011; STF, ARE nº 1.209 .895 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10 .2021; STJ, AREsp nº 2.166.158/GO, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008418-87.2016 .8.14.0037, Rel. Des . Ezilda Pastana Mutran, j. 22.04.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08087207120208140028 31151223, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE CONCESSÃO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA
.
LEI FEDERAL Nº 7.394/85. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, DA REFERIDA LEI. ADPF 151 MC/DF. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL PARA EDITAR NORMAS QUE REGULAMENTEM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE SEUS SERVIDORES
.
ARTIGOS 18 E 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que deixou de condenar o ente municipal ao pagamento do piso salarial dos profissionais de radiologia para os técnicos em radiologia concursados no Município

2 -
A relação jurídica estabelecida entre os servidores e a Administração Pública contém natureza estatutária, razão pela qual, observadas as diretrizes constitucionais, deve ser regulada exclusiva e especificamente pela legislação editada com esse fim, não lhe aplicando o disposto nos instrumentos legislativos de caráter genérico e endereçados exclusivamente ao exercício da profissão correlata no âmbito privado
.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084188720168140037 19299117, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, conclui-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026